Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário. 1.1. Nos termos da Súmula Vinculante no 10-STF, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 1.2. Em face da presunção de constitucionalidade das leis, não há a exigência de que seja observada a cláusula de reserva de plenário para o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo ser, desde logo, reconhecida a constitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7390).
2. Nos termos do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Não cabe ao Poder Judiciário criar regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
3. O artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o recorrido foi condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao agravo.